Tribunal: TJSP
Processo: 1079403-41.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Corretagem
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAIS
- A omissão prevista para o cabimento dos embargos supõe que o Magistrado tenha deixado de dar solução para alguma manifestação posta no ato processual sob análise. A solução, certamente, não precisa ser direta, pois é possível argumentação que a infirme indiretamente. Basta, portanto, que haja solução, resposta

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAIS
- A omissão prevista para o cabimento dos embargos supõe que o Magistrado tenha deixado de dar solução para alguma manifestação posta no ato processual sob análise. A solução, certamente, não precisa ser direta, pois é possível argumentação que a infirme indiretamente. Basta, portanto, que haja solução, resposta para o que foi pedido. No caso, o v. Acórdão deu solução para todas as manifestações requeridas no recurso, não incorrendo, dessa forma, em omissão;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159405
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1079403-41.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RODERMIL PIZZO, é embargado CLOVIS MAURICIO PODESTA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1079403-41.2013.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: RODERMIL PIZZO
EMBARGADO: CLOVIS MAURICIO PODESTA (JUSTIÇA GRATUITA)
COMARCA: CAPITAL (FORO CENTRAL CÍVEL)
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. CHRISTOPHER ALEXANDER ROISIN
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAIS
- A omissão prevista para o cabimento dos embargos supõe que o
Magistrado tenha deixado de dar solução para alguma
manifestação posta no ato processual sob análise. A solução,
certamente, não precisa ser direta, pois é possível argumentação
que a infirme indiretamente. Basta, portanto, que haja solução,
resposta para o que foi pedido. No caso, o v. Acórdão deu solução
para todas as manifestações requeridas no recurso, não incorrendo,
dessa forma, em omissão;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. Acórdão de fls.
884/889, que deu provimento em parte ao recurso de apelação interposto pelo embargado.
O embargante alega omissão, pois o v. Acórdão deveria fixado os honorários
de sucumbência recursais, haja vista que o recurso de apelação foi provido em parte.
Intimado a apresentar defesa, o embargado pede a manutenção do v.
Acórdão pela irretocabilidade de suas conclusões.
É o relatório.
O embargante opôs embargos declaratórios em face do v. Acórdão sob o
argumento de que não foram fixados os honorários de sucumbência recursais.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1079403-41.2013.8.26.0100/50000
Todavia, os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Sobre o conceito de omissão, relevante citar Pontes de Miranda
(Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3a ed. Rio de Janeiro, Forense, 2002,
p. 322): “[a omissão] supõe que algo tenha estado na petição, ou na contestação, ou
em embargos, ou em qualquer ato de declaração de conhecimento ou de vontade, a
que o juiz tinha de dar solução, e tenha deixado de atender.” (destaque nosso).
A omissão prevista para o cabimento dos embargos supõe que o
Magistrado tenha deixado de dar solução a alguma manifestação contida no ato
processual sob análise. A solução, certamente, não precisa ser direta, pois é possível
argumentação que a infirme indiretamente. Basta, portanto, que haja alguma solução
resposta para o que foi pedido.
No presente caso, o v. Acórdão apreciou, direta ou indiretamente, todas as
manifestações pertinentes ao desfecho da lide.
Ademais, importante destacar que o recurso de apelação foi julgado
parcialmente procedente, não se aplicando a regra do art. 85, §11, do CPC, haja vista que
há o entendimento de que dispositivo legal só incide quando é negado o provimento ao
recurso ou quanto o recurso não é conhecido.
Portanto, REJEITO os embargos de declaração, pois não se verifica
nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora